Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de validade de revogação de testamento. Suspensão da habilitação do testamento no processo de inventário e partilha. Tutela de urgência. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando suspender, em processo de inventário e partilha de bens, a habilitação de testamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o direito potestativo do testador até a hora de sua morte, a revogação do testamento deve ocorrer pelo mesmo modo e forma como pode ser feito o testamento.
4. Constituído o ato revogatório por processo mecânico, faz-se necessária a observância dos requisitos dispostos no Código Civil, a saber: (i) não conter rasuras ou espaços em branco; (ii) ser lido na presença de pelo menos 3 (três) testemunhas; e (iii) estar assinado pelas testemunhas.
5. A necessidade de subscrição de testemunhas não constitui mero formalismo, e sim o meio para a garantir a autonomia da vontade do testador, seja pelo gozo pleno de suas capacidades mentais ao tempo do ato, seja pelo reflexo da sua real vontade, livre de qualquer coação, de modo que, ausente não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.858; art. 1.876, §2o; art. 1.969; art. 1.971.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.005.877/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/8/2022.